Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706177-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FABIANO LAMEU DO NASCIMENTO RECORRIDOS: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, LUCIANA FERREIRA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A ORDEM JURÍDICA. NÃO ADMISSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE JULGAMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I – A ação rescisória é medida excepcional, diante da necessidade de respeito às decisões transitadas em julgado e da segurança jurídica; portanto cabível apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei. II – A ação rescisória fundamentada em erro de fato demanda a existência de fato não considerado pelo julgador, ou de fato inexistente por ele considerado, art. 966, inc. VIII, §1o, do CPC. III – Não é admissível ação rescisória fundamentada em erro de fato para rediscutir a natureza jurídica considerada pelo Órgão Julgador sobre o negócio jurídico celebrado entre as partes da lide. IV - “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” Súmula 343, eg. STF. V – Ação rescisória manifestamente inadmissível. VI – Cabível a reversão em favor dos réus do depósito judicial realizado pelo autor, conforme disciplina o art. 974, parágrafo único, do CPC. VII – Ação rescisória não admitida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, incisos I e II, §1o, e 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a câmara julgadora não sanou os vícios indicados nos embargos de declaração, ficando caracterizada, assim, a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto demonstrado o erro de fato no acórdão rescindendo, uma vez que a natureza do negócio jurídico originário é de cessão de direitos e não contrato de compra e venda conforme assentado pelo órgão julgador; c) artigos 2o, 3o 6o, inciso VIII e parágrafo único, 14, 25 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento da aplicabilidade da produção consumerista no caso dos autos, no que diz respeito à distribuição do ônus probatório, à responsabilidade solidária e objetiva das recorridas e à nulidade das cláusulas abusivas do contrato firmado; d) artigos 29, 30 e 43, inciso I, todos da Lei 4.591/1964, e 186, 187 e 927, estes do Código Civil, uma vez demonstrada a responsabilidade da incorporadora e proprietária do terreno – COPERCEF, frente aos prejuízos sofridos pelo adquirente da unidade imobiliária do edifício em construção relativos à contratação da construtora e à falha na fiscalização da obra; e) artigo 884 do Código Civil, pois, ao negar o pedido de restituição do valor pago, o acórdão acabou por permitir o enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, incisos I e II, §1o, e 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação aos artigos 966, inciso V, do CPC, 2o, 3o 6o, inciso VIII e parágrafo único, 14, 25 e 51, todos do CDC; 29, 30 e 43, inciso I, todos da Lei 4.591/1964, e 186, 187, 884 e 927, estes do CC. Com efeito, as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais não foram objeto de debate pelo órgão julgador, que se limitou a assentar que “o exame dessas teses envolveria, primeiramente, a admissão da ação rescisória, com o posterior julgamento do mérito e exame das teses. Todavia, a ação rescisória não foi admitida, porque conforme fundamentado no acórdão embargado, observa-se que ‘o único propósito do autor é rediscutir a questão jurídica já apreciada por esta Corte de Justiça por decisão transitada em julgado, utilizando a ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido no ordenamento jurídico’.” (vide itens 13 e 14 do voto relator do acórdão que apreciou os embargos de declaração – id 58084220). Assim, “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida ausência de prequestionamento, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, firme no sentido de que “A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las." (AgInt no AREsp n. 2.521.366/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Atraído, assim, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável às hipóteses das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. Acresça-se: “Atestando a Corte local que não estão presentes os requisitos legais para o processamento da ação rescisória, mostra-se vedado ao Superior Tribunal de Justiça infirmar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.327.315/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012